Tribunal: TJES
Processo: 5018080-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018080-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IRANILTO DE SOUSA FREITAS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado e associação criminosa, visando à revogação da prisão preventiva. O paciente é apontado como líder de organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas no "Morro dos Gama" e acusado de ter autorizado a execução da vítima Magno Colati Silva, em razão de desentendimentos relacionados ao controle territorial do tráfico na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de fundamentos concretos e idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva;
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, indica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O crime foi cometido em contexto de tráfico de drogas e executado com extrema violência, em via pública, mediante autorização do paciente, apontado como líder de organização criminosa.

4. A manutenção da prisão preventiva é necessária para conveniência da instrução processual, considerando a necessidade de preservar a integridade de testemunhas ainda a serem ouvidas.

5. A fundamentação do decreto preventivo atende aos requisitos do art. 312 do CPP, com base na demonstração de materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente em razão dos depoimentos colhidos durante a investigação e da hierarquia do paciente na organização criminosa.

6. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é inadequada, considerando a periculosidade do paciente e o contexto de liderança em organização criminosa, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

7. A análise do mérito da ação penal, quanto à autoria e materialidade, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apurada no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando presentes circunstâncias que demonstram a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública, especialmente em crimes associados a organizações criminosas e tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, e 319; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC n. 770.514/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/05/2023, DJe 19/05/2023;

- STJ, AgRg no HC n. 777.940/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/11/2022, DJe 28/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IRANILTO DE SOUSA FREITAS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001304-62.2024.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em suma, que não há elementos concretos da participação do paciente no crime, que não foi analisado o pedido de revogação da prisão, bem como ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11188042).

Liminar indeferida (id. 11207345).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11609647).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
IRANILTO DE SOUSA FREITAS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001304-62.2024.8.08.0012 no qual foi denunciado pelo crime de homicídio.

Sustenta o impetrante, em suma, que não há elementos concretos da participação do paciente no crime, que não foi analisado o pedido de revogação da prisão, bem como ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11188042).

Liminar indeferida (id. 11207345).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11609647).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia “
no dia 04 de julho de 2024, por volta das 16h40min, no bairro Vila Independência, no município de Cariacica/ES, os denunciados IRANILTO, vulgo “TIO”, EDSON LUCAS, vulgo “CHUMBINHO”, WENDELL, vulgo “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO e MARCELO WESLEY, vulgo “PITCHULA”, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, em comunhão de ações e desígnios, concorreram para a prática de homicídio consumado em desfavor de Magno Colati Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 31/33, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente de sua morte”.

A magistrada decretou a prisão preventiva do paciente e demais denunciados, ressaltando a gravidade concreta do delito e a elevada periculosidade dos acusados. Vejamos:

“(...) Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Magno Colati Silva e seu primo de nome Erly Faria de Matos, trafegavam na região da “baixada”, principal ponto do tráfico de drogas do “Morro dos Gama”, no Bairro Vila Independência.

Ato contínuo, os acusados WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO” e GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO, teriam abordado o veículo onde se encontrava Erly Faria de Matos, oportunidade em que o questionaram acerca da velocidade que o veículo estava passando pelo local e ordenaram que passasse devagar.

Com a ordem dada pelo acusado WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, teria iniciado um desentendimento entre este e Erly Faria de Matos, situação presenciada pela vítima Magno Colati Silva, a qual anunciou que poderia chamar a polícia para prejudicar o tráfico de drogas praticado naquele local.

Consta que diante da situação, o acusado WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, fez contado com MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “pitchula”, o qual teria ordenado que não fizessem nada até sua chegada ao local dos fatos.

Por sua vez, o acusado MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “pitchula”, teria pedido autorização ao acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, apontado como líder do tráfico de drogas do “Morro dos Gama”, para eliminação da vida da vítima, o que fora prontamente autorizado.

Os acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, são apontados como integrantes do grupo criminoso que atua na localidade conhecida como “Morro dos Gama ou MDG”, no bairro Vila Independência, nesta Comarca, e teriam se associado, em caráter estável, permanente e com integração do domínio final dos fatos, para o fim específico de praticar o crime de tráfico de drogas e os a ele relacionados.

Apontam as investigações, que os acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, estão vinculados às facções criminosas Terceiro Comando Puro (TCP) e A Família Capixaba (AFC), tendo o acusado IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, como uma de suas principais lideranças, motivo pelo qual, nenhuma decisão relevante é tomada sem o seu aval.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados em esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no Relatório Final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade dos acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, cada qual com sua função criminosa desempenhada para a concretização do crime.

Acerca da matéria, assim se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.551/RJ, de que foi Relator a Exma. Desembargadora convocada Jane Silva:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SEQUESTRO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTÉM O AGENTE PRESO DENEGADA A ORDEM. 1- A real periculosidade do réu, advinda do modus operandi dos crimes, é motivação idônea capaz de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública que ficaria vulnerada com a liberdade do réu. Precedentes. 2- A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de alta periculosidade. 3- Denegada a ordem." (Destaquei) - (Fonte: "DVD Magister" nº 23).

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar dos acusados IRANILTO DE SOUSA FREITAS, VULGO “IRANILTO GAMA”, EDSON LUCAS COLLAÇA DE SOUZA, VULGO “CHUMBINHO”, WENDEL MARQUES DOS SANTOS, VULGO “NEGO LISO”, GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO e MARCELO WESLEY ALVES DA SILVA, VULGO “PITCHULA”, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. (...)

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

De qualquer forma, entendo que as provas até então colhidas revelam indícios de autoria suficientes para a manutenção da prisão.

Conforme consta do Relatório de Investigação, o crime foi executado com autorização direta do paciente apontado como líder da organização criminosa do “Morro dos Gamas”. Vale destacar ainda que a testemunha Márcio Lima de Araújo declarou na esfera policial que ficou sabendo que o executor do crime, o corréu Marcelo conhecido como “Pitchula”, foi até o paciente pedir autorização para cometer o crime. A testemunha Erly Faria de Matos também declarou na esfera policial que o paciente e o genro dele “Baianinho” controlam o tráfico de drogas no local e acredita que tiveram ciência e concordaram com a execução da vítima.

Desta forma, considerando as provas até então colhidas, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pelo STJ. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.

III - Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020).

IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente - crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública -, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).

V - A alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014.

(...)

(AgRg no HC n. 770.514/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO OBSERVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. PRECARIEDADE DO ESTADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU PELO TRIBUNAL A QUO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o Magistrado processante decretou a constrição antecipada em razão de sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) e, ainda, pelo risco de reiteração delitiva, já que quatro dos envolvidos na ação delituosa foram posteriormente assassinados, em circunstâncias típicas de queima de arquivo, fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública.

3. Evidencia-se, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que, segundo apontam as investigações, desde a execução do delito, o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido, até ser capturado pela polícia, na execução do mandado de prisão temporária.

4. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu.

(...)

(HC n. 746.144/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.) GRIFEI.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando o
modus operandi
já que a vítima foi executada em via pública na presença de várias pessoas. Também é importante ressaltar a periculosidade do paciente que, de acordo com as provas até então colhidas, tem envolvimento no tráfico de drogas, exercendo posição de liderança.

Ademais, a prisão se revela necessária para conveniência da instrução processual em razão da necessidade da oitiva de testemunhas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o agravante está sendo acusado de ter participado da tentativa de homicídio da vítima, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com evidente ânimo homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Precedentes.

5. Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física da vítima sobrevivente e testemunhas.Precedentes.

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC n. 777.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Ressalto que, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o pedido de revogação da prisão preventiva foi analisado em 28/11/2024.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual.

Por fim, conforme já decidiu o STJ,
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(RHC n. 88.183/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.